Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA À DEVEDORA. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA APÓS 3 (TRÊS) TENTATIVAS DE ENTREGA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO ATO NOTIFICATÓRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, considerando insubsistente a notificação da mora, em razão do retorno da correspondência enviada ao endereço da devedora fiduciante indicado no contrato, não se encontra caracterizada qualquer omissão no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso.
4.1. Não exclui a aplicação da multa a simples alegação de que a oposição dos embargos de declaração tem finalidade de prequestionamento, de acordo com a orientação do enunciado sumular n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, quando se verifica que a questão foi debatida no acórdão embargado e se encontra, portanto, prequestionada para fins de eventual interposição de recurso para os tribunais superiores.
4.2. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.